Tribunal: TJES
Processo: 5000043-52.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Liminar
Data de julgamento: 2020-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000043-52.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GALVEN RODAS E RODIZIOS LTDA - ME e outros (2)
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000043-52.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GALVEN RODAS E RODIZIOS LTDA - ME, JORGE AZEREDO, JOSELIA INES DAS NEVES

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: BRINY ROCHA - ES29039-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: BRINY ROCHA - ES29039-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: BRINY ROCHA - ES29039-A
Advogado do(a) AGRAVADO: DINAHYR GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR - ES11580

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
GALVEN RODAS E RODÍZIOS LTDA – ME, JORGE AZEREDO e JOSÉLIA INÊS DAS NEVES
em face da r. decisão com cópia no evento 350530, integrada pela decisão com cópia no evento 350534, proferida pelo douto Magistrado da Comarca de Venda Nova do Imigrante, que, nos autos dos “embargos à execução” opostos por eles em desfavor do agravado
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos.

Nas razões recursais apresentadas no evento 350520, os agravantes aduzem, em breve síntese, que
(I)
“
ainda que não haja a garantia do Juízo da Execução, com base no Poder Geral de Cautela, o Magistrado pode deferir a suspensão cautelar da Execução em curso, mormente ao risco do próprio provimento executório e a natureza expropriatória dos bens
” (fl. 07);
(II)
“
no caso em testilha presentes estão os elementos autorizativos à concessão da tutela provisória perquirida de suspensão cautelar da execução originária, uma vez que a relevância da matéria apresentada, bem como o risco de expropriação de bens poderá acarretar danos irreparáveis às partes
” (fl. 09);
(III)
“
há grande plausibilidade do direito alegado uma vez que se percebe, prima facie, a nulidade do negócio jurídico que ensejou o título executivo extrajudicial ora questionado, em especial por se tratar de renovações sucessivas dos títulos de crédito
” (fl. 09);
(IV)
“
em relação à prova de dano, ao não se conceder a medida liminar pretendida, além do que já fora causado em virtude da negativação do nome da Autora, haverá livre continuidade do processo executivo, passando-se aos atos de expropriação dos bens dos devedores, por dívida que, claramente, não é devida, causando-lhe dano irreparável, em vista da estratosférica quantia indevidamente cobrada
” (fl. 10).

Com base nesses argumentos, requer “
que o presente recurso de Agravo de Instrumento seja recebido, processado, julgando-se procedente a fim de reformar a Decisão agravada, deferindo a atribuição de efeitos suspensivo aos Embargos à Execução, suspendendo-se a Execução de Título Extrajudicial de Origem
” (fl. 13).

Deixei de atribuir efeito ativo ao recurso (evento 351422).

O agravado deixou de apresentar contrarrazões (evento 658008).

Embora requisitada, o Juízo
a quo
não prestou informações (evento 658007).

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil
.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator.

Acompanho eminente relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
GALVEN RODAS E RODÍZIOS LTDA – ME, JORGE AZEREDO e JOSÉLIA INÊS DAS NEVES
em face da r. decisão com cópia no evento 350530, integrada pela decisão com cópia no evento 350534, proferida pelo douto Magistrado da Comarca de Venda Nova do Imigrante, que, nos autos dos “embargos à execução” opostos por eles em desfavor do agravado
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos.

Nas razões recursais apresentadas no evento 350520, os agravantes aduzem, em breve síntese, que
(I)
“
ainda que não haja a garantia do Juízo da Execução, com base no Poder Geral de Cautela, o Magistrado pode deferir a suspensão cautelar da Execução em curso, mormente ao risco do próprio provimento executório e a natureza expropriatória dos bens
” (fl. 07);
(II)
“
no caso em testilha presentes estão os elementos autorizativos à concessão da tutela provisória perquirida de suspensão cautelar da execução originária, uma vez que a relevância da matéria apresentada, bem como o risco de expropriação de bens poderá acarretar danos irreparáveis às partes
” (fl. 09);
(III)
“
há grande plausibilidade do direito alegado uma vez que se percebe, prima facie, a nulidade do negócio jurídico que ensejou o título executivo extrajudicial ora questionado, em especial por se tratar de renovações sucessivas dos títulos de crédito
” (fl. 09);
(IV)
“
em relação à prova de dano, ao não se conceder a medida liminar pretendida, além do que já fora causado em virtude da negativação do nome da Autora, haverá livre continuidade do processo executivo, passando-se aos atos de expropriação dos bens dos devedores, por dívida que, claramente, não é devida, causando-lhe dano irreparável, em vista da estratosférica quantia indevidamente cobrada
” (fl. 10).

Com base nesses argumentos, requer “
que o presente recurso de Agravo de Instrumento seja recebido, processado, julgando-se procedente a fim de reformar a Decisão agravada, deferindo a atribuição de efeitos suspensivo aos Embargos à Execução, suspendendo-se a Execução de Título Extrajudicial de Origem
” (fl. 13).

Consoante consignado na decisão que apreciou o pedido de atribuição de efeito ativo, o agravado ajuizou ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente aos agravantes (Ford Cargo cabine dupla, 1999/1999, cor branca, placa MRM7428, chassi n. 9BFXTINAFXX0B50201, Renavam 722186681), porém o bem móvel não foi localizado, razão pela qual o Juízo
a quo
deferiu o pedido de conversão em ação executiva, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei 911/69
[1]
(fl. 16 do evento 350524).

Devidamente citados, os agravantes
GALVEN RODAS E RODÍZIOS LTDA. – ME, JORGE AZEREDO e JOSÉLIA INÊS DAS NEVES
opuseram embargos à execução que lhe é movida pelo
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pleiteando seja “
deferido o pleito de atribuição ao efeito suspensivo ao presente embargo, devendo o feito que tramita sob o número 0002165-15.2016.8.08.0049 ser suspenso até o julgamento da presente demanda
” (fl. 51 do evento 350521).

Segundo alegam, “
o título executivo em que se funda a execução ora embargada foi concebido exclusivamente para quitar contratos anteriores, os quais estavam eivados de vícios, na denominada operação mata-mata
” (fl. 08 do evento 350521).

Ademais, os embargantes questionaram a legalidade e a validade das cláusulas entabuladas nos contratos originais celebrados pelas partes, como, por exemplo, “
as ilegalidades de cobrança de comissão de permanência cumulada com juros moratórios, tarifas de abertura de crédito, taxas de juros remuneratórios superiores à média de mercado, dentre outros
” (fl. 17 do evento 350521).

Dispõe o art. 919 do CPC/2015:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

§ 2º Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

§ 3º Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.

§ 4º A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante.

§ 5º A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens.

Como se extrai deste dispositivo legal, a atribuição do efeito suspensivo é vinculada a presença concomitante dos “requisitos para a concessão da tutela provisória” e “desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

Para a doutrina, “
presentes esses requisitos, o juiz deve conferir efeito suspensivo aos embargos. Ausentes, deve negá-lo. Não há discricionariedade judicial, de modo que é defeso ao juiz afirmar a existência de todos os requisitos legais e negar o efeito suspensivo
”
[2]
.

No caso em apreço, os agravantes não demonstraram nos autos a suficiente garantia do Juízo, o que impede o deferimento da suspensão da execução ajuizada em seu desfavor por não satisfazer um dos requisitos legais. Deste modo, desnecessária é a manifestação acerca “do risco de lesão grave ou de difícil reparação”, vez que a primeira das exigências não foi cumprida.

Além disso, como bem salientou o Juízo
a quo
, “
as matérias levantadas nos embargos (ilegalidade perpetrada pela embargada, revisão contratual, impossibilidade de garantia fidejussória e outras) são matérias que deverão ser enfrentadas no mérito dos presentes embargos, mormente porque, conforme claramente dispõe o CPC, ele só pode se dar caso garantida a execução, fato que até a presente data não ocorreu”
(fl. 01 do evento 350530).

A propósito, a título de exemplo, no tocante à taxa de juros remuneratórios superior à média do mercado “
a jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras
” (AgInt no AREsp 1223409/SP, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 17/05/2018, DJe 25/05/2018).

Em situação que considero análoga, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou em sede de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos que “
não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual
” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Por fim, mesmo que os recorrentes sustentem a viabilidade do deferimento da tutela provisória com fundamento no poder geral de cautela, esta egrégia Segunda Câmara Cível já entendeu que a garantia do juízo permanece como um pressuposto.
In verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL. LIMINAR. SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ART. 798 DO CPC/73. PODER GERAL DE CAUTELA. IMPRESCINDIBILIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO PROVIDO. 1) O art. 739 - A do CPC/73 consubstancia a regra da não suspensividade da execução pela oposição de embargos, a qual é excepcionada pelo § 1º deste dispositivo, que estabelece que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos, desde que presentes, simultaneamente, as seguintes condições: A) requerimento do embargante; b) relevância da fundamentação e plausibilidade da ocorrência de dano de difícil ou incerta reparação (fumus boni iuris e periculum in mora); e, c) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. 2) É possível a suspensão do processo executivo com base em pedido formulado em ação cautelar inominada ajuizada com base no poder geral de cautela, na forma do art. 798 do CPC/73. 3)
Contudo, tendo em vista o disposto pelo §1º do art. 739 – A do CPC/73, a suspensão da execução pressupõe a garantia do juízo.
4) Recurso provido. (TJES; AI 0004230-58.2016.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 02/08/2016; DJES 09/08/2016).

Saliento, por fim, não vieram aos autos do presente recurso, tampouco ao processo originário (consultei o andamento processual) novos elementos capazes de modificar o entendimento que exarei na decisão supramencionada, razão pela qual a conclusão permanece idêntica.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, mas, no mérito, a ele
NEGO PROVIMENTO
para manter intacta a r. decisão recorrida.

É como voto.

[1]
Decreto-Lei 911/69. Art. 4º Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

[2]
NERY JÚNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil comentado
– 16. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1944.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – BEM NÃO LOCALIZADO – CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GARANTIA DO JUÍZO – NECESSIDADE – PODER GERAL DE CAUTELA – INSUFICIENTE – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1.
O agravado ajuizou ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente aos agravantes, porém o bem móvel não foi localizado, razão pela qual o Juízo a quo deferiu o pedido de conversão em ação executiva, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei 911/69.

2.
Na forma do art. 919, §1º do CPC, a atribuição do efeito suspensivo é vinculada a presença concomitante dos “requisitos para a concessão da tutela provisória” e “desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

3.
No caso em apreço, os agravantes não demonstraram nos autos a suficiente garantia do Juízo, o que impede o deferimento da suspensão da execução ajuizada em seu desfavor por não satisfazer um dos requisitos legais. Deste modo, desnecessária é a manifestação acerca “do risco de lesão grave ou de difícil reparação”, vez que a primeira das exigências não foi cumprida.

4.
Mesmo que os recorrentes sustentem a viabilidade do deferimento da tutela provisória com fundamento no poder geral de cautela, esta egrégia Segunda Câmara Cível já entendeu que a garantia do juízo permanece como um pressuposto. (AI 0004230-58.2016.8.08.0024; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 02/08/2016; DJES 09/08/2016).

5.
Recurso conhecido, mas desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento, mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.